Tribunal: TJSP
Processo: 1006206-64.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em Exame
Ação rescisória de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade. Autora que alega ter sido pressionada a aceitar o contrato durante suas férias, sem ter utilizado o serviço, e buscou rescindir o contrato, o

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em Exame
Ação rescisória de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade. Autora que alega ter sido pressionada a aceitar o contrato durante suas férias, sem ter utilizado o serviço, e buscou rescindir o contrato, o que foi negado pelas corrés. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, declarando rescindidos os contratos e condenando as rés a restituírem 75% do valor pago.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a validade da cláusula contratual que prevê a retenção de 50% dos valores pagos em contratos de promessa de compra e venda de imóvel submetidos ao patrimônio de afetação e celebrados sob a vigência da Lei n. 13.786/2018; e (ii) a correção monetária desde cada desembolso.
III. Razões de Decidir
3. A cláusula que prevê a retenção de até 50% dos valores pagos é válida em contratos celebrados sob o regime de patrimônio de afetação e na vigência da Lei n. 13.786/2018.
4. A atualização monetária deve correr a partir de cada desembolso, conforme requerido pela autora, e será aplicada a variação do IPCA/IBGE ou índice substituto.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se parcial provimento ao recurso do réu e ao recurso da autora, declarando rescindido o contrato com restituição de 50% dos valores pagos, excetuando-se a comissão de corretagem. O valor indenizatório será atualizado pelos índices do IPCA/IBGE desde cada desembolso, e acrescido de juros moratórios a partir do trânsito em julgado.
Tese de julgamento: 1. A cláusula de retenção de 50% dos valores pagos é válida sob o regime de patrimônio de afetação nos contratos assinados após vigência da Lei do distrato. 2. A correção monetária deve incidir desde cada desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado.
Legislação Citada:
Lei n. 13.786/2018, art. 67-A.
Código Civil, art. 389, parágrafo único; art. 406, §1°.
Código de Processo Civil, art. 85, §1°, §2°, §11, §14.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 25/06/2019.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.733.052/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025.
TJSP, Apelação Cível 1000143-33.2023.8.26.0400, Relator Décio Rodrigues, 21a Câmara de Direito Privado, julgado em 04/06/2024.